Tribunal: STF
Processo: HC 109640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado-privilegiado. 3. Alegada ausência de fundamentação na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP. Não ocorrência. Decisão devidamente fundamentada na intensidade da emoção da paciente na prática da conduta criminosa. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.